Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727116-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE VIEIRA MIRANDA ZANON AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Danielle Vieira Miranda Zanon em face da r. decisão (ID 18192730, fl. 6) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, indeferiu a tutela de urgência requerida, para restabelecimento integral da aposentadoria por invalidez da Agravante. Alega, em resumo, que a decisão deve ser revista, eis que presentes os requisitos legais da tutela cautelar. Defende que a incapacidade laborativa está demonstrada pelo laudo recente juntado aos autos e pelo emitido quando deferido o benefício. Sustenta que o benefício não poderia ser cassado administrativamente, pois concedido por decisão judicial. Aduz que a aposentadoria foi cessada sumariamente, sem avalição médico-pericial ou observância do contraditório. Afirma a presença do periculum in mora, uma vez que a verba tem natureza alimentar e a sua cassação prejudica a subsistência da Agravante e dos filhos dela. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os benefícios acidentários (auxílio doença/aposentadoria por invalidez) possuem natureza rebus sic stantibus e, assim, devem perdurar apenas enquanto mantidas as condições existentes à época da concessão do benefício. Nesse sentido, aresto do TRF da Primeira Região: “A aposentadoria por invalidez e o auxílio doença são benefícios temporários por natureza, assim como são transitórias as condições que ensejam a sua concessão. Portanto, trata-se de um direito que se submete à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições em que tenha sido deferido, podendo ser cassado quando não mais presentes os motivos que o ensejou, ou restabelecido quando sobrevierem os motivos que o justifique” (AC 0002517-31.2018.4.01.9199, JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA, TRF1 - 2a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 15/07/2019 PAG.) Desse modo, em que pese a argumentação da Agravante, conforme bem destacado na decisão impugnada, deve prevalecer, até existir prova robusta em sentido contrário, a presunção de legitimidade do ato administrativo que, a despeito das razões recursais, foi fundamentado em conclusão de exame médico pericial (ID 18192724). Destaque-se que o próprio conteúdo da petição inicial refuta a alegação de que o referido exame não teria sido realizado, pois naquela peça processual a afirmação da Agravante é no sentido de a decisão ter sido baseada em “uma análise superficial”. Havendo informação de que laudo oficial atestou o término da incapacidade da Agravante, a conclusão pericial deve ser prestigiada até que o d. Juízo a quo tenha os elementos necessários para decidir de modo diverso sobre a questão. Registre-se que a controvérsia existente no processo demanda a devida instrução processual e o d. Magistrado, com a prudência que deve permear a atuação judicial, já determinou a realização de perícia para avaliar a Agravante. Acrescente-se não proceder a assertiva de que o benefício foi cassado sem respeito ao contraditório, pois a própria Agravante juntou aos autos o recurso administrativo interposto em face da decisão (ID 18192725), o que demonstra pleno respeito ao direito de defesa dela. Ressalte-se que, embora a perda do benefício em comento possa impactar a situação financeira da Agravante, ela mesma informou que percebe auxílio-acidente, circunstância que comprova não estar privada de toda e qualquer renda. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator